Tribunal: TJDFT
Processo: 0707900-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707900-35.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNILDA ESTEVAM LIMA APELADO: TERRACAP D E S P A C H O Intime-se a apelante para juntar aos autos o comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição da apelação ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo civil. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora